Tribunal: TJPA
Processo: 0006769-71.2017.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de TERRA SANTA/PA
Processo nº
0006769-71.2017.8.14.0128
Apelante:
ADENILDO PEREIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DA ARMA DEVE ACATADO. A LEI Nº 13.654/2018, COM PUBLICAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR NO DIA 24/04/2018, ALTEROU O CRIME DE ROUBO PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL, REVOGANDO O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SUBTRAÇÃO FAZENDO USO DE ARMA BRANCA - FACA. CONFISSÃO. ATENUANTE. CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
para condenar
ADENILDO PEREIRA
pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP) à pena de
07 (sete) anos de reclusão para ser cumprida em regime fechado, em razão de ser reincidente e contumaz na prática de crimes e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ADENILDO PEREIRA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, I, do CPB
(roubo majorado pelo emprego de arma).

Noticia a peça acusatória que, no dia 26 de julho de 2017, na Rua Dois, s/n, bairro Cidade Nova, cidade de Terra Santa, o acusado, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de uma faca, subtraiu, para si, bem móvel da vítima
David Tavares da Silva.

Segundo a denúncia, por ocasião dos fatos, a vítima estava na porta de sua casa mexendo no celular, quando foi abordada pelo ora apelante que, de posse de uma faca, exigiu a entrega do aparelho, sob os dizeres: ¿passa o celular¿. Instante em que, a vítima, temendo por sua vida, entregou o celular para o criminoso, sem oferecer qualquer resistência e, logo no dia seguinte, foi até a delegacia de polícia para narrar o crime que sofreu.

Consta, ainda, que, após lavrar o boletim de ocorrência, a vítima foi até uma loja de assistência técnica de celular, onde solicitou ao proprietário que, caso alguém lá aparecesse pedindo para destravar um celular igual ao seu, que lhe fosse avisado. E, nesse momento, o dono do estabelecimento afirmou que uma mulher, posteriormente identificada como Gracilene Ramos de Almeida Batista, havia deixado um celular para desbloqueio com as mesmas características do celular da vítima. Logo, se comprovou que, de fato, aquele celular era o que foi roubado.

Por fim, narra a inicial que, indagada, Gracilene informou que havia comprado o aparelho do ora apelante na noite anterior. Por isso, a vítima voltou para a delegacia de polícia e repassou as informações para a autoridade policial, que lhe mostrou uma foto do acusado. Após breve análise, reconheceu pela foto o acusado como sendo o autor do roubo.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso I do CP (roubo qualificado praticado com uso de arma).

Apelou pleiteando a exclusão da qualificado do uso de arma branca em razão da abolitio criminis, reconhecimento da atenuante da confissão e por fim a diminuição da pena-base aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para a exclusão do uso de arma branca no crime de roubo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito de exclusão da qualificadora do uso da arma deve acatado.

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
¿(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.
(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)
Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente realizou a subtração fazendo uso de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Com relação ao reconhecimento da confissão do apelante, assiste razão também à defesa, ao analisar a mídia anexada à fl. 37, observo que o réu confessa a autoria do crime, apesar do magistrado calar-se no momento da sentença, razão pela qual reconheço a atenuante.

Em relação a redução da pena-base aplicada, não vejo como prosperar o pedido.

O magistrado
a quo
, de maneira proporcional e escorreita, ao valorar as circunstancias judiciais do art. 59 do CP, reconheceu como desfavorável ao réu, o antecedentes criminais, com decisão transitada em julgado, conduta social voltada para a prática de crimes, personalidade também voltada para pratica criminosa, inclusive responde a vários processos (fls. 59/61), as circunstancias do crime desfavorável pois utilizou-se inclusive de uma faca para intimidar a vítima, aplicando a sanção-inicial em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (fls. 67/68).
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,

do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Isto posto, condeno o apelante nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CP e passo a nova dosimetria da pena.

Adoto a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valoradas pelo magistrado
a quo
e aplico a mesma sanção-inicial por entender escorreita, proporcional e corretiva ao caso em concreto, 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão e diminuo a pena em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa.

Não há causa agravante, aumento e diminuição.

Torno a pena em definitiva em 07 (sete) anos de reclusão para ser cumprida em regime fechado, em razão de ser reincidente e contumaz na prática de crimes e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do exposto conheço do apelo e dou parcial provimento para condenar
ADENILDO PEREIRA
pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP) à pena de
07 (sete) anos de reclusão para ser cumprida em regime fechado, em razão de ser reincidente e contumaz na prática de crimes e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. É o voto.
Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora